Tribunal: TJES
Processo: 5001633-51.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-51.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIELLY ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001633-51.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: OI MÓVEL S.A.

EMBARGADO: ADRIELLY ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 5154596 por OI MÓVEL S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 5145802, que deu parcial provimento ao recurso autoral para condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, fixados em R$ 500,00.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão no referido acórdão, na medida em que deferiu o benefício da assistência gratuita à recorrente sem considerar os argumentos trazidos pela embargante, e que “
Em buscas no sistema Pje, localizamos que a autora recebeu no ano passado mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) de indenização nos autos do processo n° 5000771-51.2020.8.08.0014 que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Colatina, cuja cópia do alvará segue em cópia
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que concedeu a parte autora o benefício da justiça gratuita e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, justificando, para tanto, que:

“
Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, conforme documentação apresentada ao ID. 4320590, revogando a decisão anterior que indeferira o benefício”.

Ademais, importa dizer que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido a autora conforme o art. 99, § 7º, do NCPC, que dispõe que cabe ao relator, em sede recursal, apreciar o requerimento de gratuidade de justiça. Ademais, consta declaração de hipossuficiência nos autos (ID. 3011973), bem como carteira de trabalho (ID. 4320590) que atesta o preenchimento dos requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita.

Não há como rediscutir no bojo deste recurso integrativo as provas acerca da hipossuficiência, ou não, da autora, inclusive com a apresentação de novos elementos, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)